Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708985-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSY FERREIRA DO REGO MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSY FERREIRA DO REGO MEDEIROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715384- 96.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao compulsar os autos, verifico que foram apresentadas as contrarrazões. No despacho de ID 70352352, intimei a parte agravante para indicar a decisão agravada e o respectivo ID. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa, constante do ID 70452632. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator